Tribunal: TCU
Processo: 016.636/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2690/2023-TCU-Primeira Câmara Vista e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, em desfavor do Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro Carlos Alberto Chaves de Carvalho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 34/2013, registro Siafi 793903 (peça 10), firmado entre o Fundo Nacional Antidrogas e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Prevenção à Dependência Química, e que tinha por objeto "dar acolhimentos integrais, articulados e residenciais transitórios, a pessoas com problemas de uso de crack e outras drogas, desenvolvendo práticas de cuidados contínuos e de reinserção social, considerando os princípios dos SUS e SUAS na busca de excelência". Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18, 23, inciso II; e 27, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 202, § 4o; 208, e 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) dar quitação ao responsável, ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado; b) julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.636/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Governo do Estado do Rio de Janeiro (42.498.600/0001-71). 1.2. Unidade: Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.